Tribunal: TJPA
Processo: 0017501-82.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017501-82.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARIA DA PENHA DE MATTOS BUCHACRA ARAUJO

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO - SEAD, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DO PARA SESPA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Recursos de Apelação interpostos por
candidatos aprovados no Concurso Público C-153 SESPA/SEAD e que figuram como terceiros prejudicados, na forma do art. 996 do CPC.

2.

Ante a pendência de julgamento
do RE nº 766.304 pelo STF (Tema 683 de Repercussão Geral), deve ser observada a jurisprudência do STJ quanto à aplicação analógica do prazo prescricional quinquenal do art. 21 da Lei Federal nº 4.717/1965 à Ação Civil Pública.

3.

Considerando que a presente ação foi proposta dentro do referido prazo, subsiste a possibilidade de nomeação dos aprovados no certame, o que evidencia o interesse de agir dos apelantes (art. 17 do CPC).

4.

Não obstante, a
existência de vagas efetivas para os cargos ofertados no Concurso Público C-153, bem como de empregados contratados por Organizações Sociais (terceirizados) atuando em funções semelhantes às dos referidos cargos, não implica em preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública,

consoante os entendimentos adotados pelo STF no RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral) e na ADI nº 1.923.

5.

Assim, não tendo sido demonstrada de forma cabal a ocorrência de preterição, a exsurgir o direito à nomeação dos aprovados no Concurso Público C-153, não merecem ser acolhidos os apelos
.

6.

Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Recursos de Apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Manoel Jurandir dos Santos e por Gilvana Abreu da Silva Salame, Luis Augusto Moraes da Silva, Laura Maria Carvalho Cals Marques, Ciria Regina Paz de Souza e Maria de Nazaré Silva Sousa em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará, Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA e Secretaria de Estado de Administração do Pará – SEAD.

Em sua exordial (ID 2222382), o
parquet
relatou que o Concurso Público C-153 SESPA/SEAD (Edital nº 01/2009), destinado à formação de cadastro de reserva para provimento de cargos de nível superior, médio e fundamental da SESPA, não teve o efeito previsto, uma vez que o governo estadual passou a priorizar a contratação de empresas através de Organizações Sociais (OS) para quadro de pessoal terceirizado.

Apontou que no ano de 2011 existiam 338 (trezentos e trinta e oito) funcionários temporários em diversos cargos da SESPA, o que ensejou a assinatura de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) em 10/10/2012, através do qual o Estado do Pará se comprometeu a substituir todos os funcionários temporários pelos candidatos aprovados no Concurso C-153 e a abrir novo certame para as vagas posteriormente criadas, ressaltando que no referido TAC não houve ajuste quanto à substituição dos terceirizados pelos concursados.

Afirmou que após a realização de audiência extrajudicial, o governo estadual procedeu às últimas nomeações do Concurso C-153, mas que ainda restaram vagas a serem preenchidas, as quais estariam sendo ocupadas por trabalhadores terceirizados.

Por entender que tal situação violaria a regra de acesso aos cargos públicos por meio de concurso público, requereu a concessão de tutela antecipada para que os demandados promovessem a imediata nomeação e posse dos candidatos aprovados no Concurso C-153 para provimento dos cargos vagos.

No mérito, pleiteou a confirmação da medida e a condenação dos requeridos em obrigação de não fazer consistente na não alocação de profissionais temporários ou terceirizados em atividades-fim da SESPA e obrigação de fazer para realização de novo concurso público para provimento dos cargos vagos remanescentes, bem como a declaração de nulidade dos contratos de funcionários temporários e contratação de pessoal terceirizado em desacordo com a lei.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 2222475), e, após o regular trâmite processual, proferiu sentença julgando improcedente a ação e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC (ID 2222524).

Manoel Jurandir dos Santos, candidato aprovado no Concurso C-153, interpôs recurso de Apelação (ID 2222526), suscitando que apesar de haver diferenciação entre terceirizados e contratados, resta patente a precariedade nas contratações por haver concursados aprovados que fazem jus às vagas ocupadas de forma diversa da previsão constitucional.

Assim, requer a reforma da sentença e a procedência da Ação Civil Pública, a fim de que seja nomeado ao cargo para o qual foi devidamente aprovado.

Os candidatos Gilvana Abreu da Silva Salame, Luis Augusto Moraes da Silva, Laura Maria Carvalho Cals Marques, Ciria Regina Paz de Souza e Maria de Nazaré Silva Sousa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, também interpuseram Apelação (ID 2821536), aduzindo que o candidato aprovado em Concurso Público dentro das vagas oferecidas pelo edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme o art. 10 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e o entendimento jurisprudencial dominante.

Alegam que os atos da Administração Pública não só contrariam a Carta Constitucional, mas também configuram violação às Leis de Responsabilidade Fiscal e de Improbidade Administrativa, que proíbem o administrador público de praticar atos sem que haja prévio planejamento de suas ações.

Defendem que o ilícito referente às inúmeras contratações de funcionários terceirizados para ocuparem vagas permanentes da Administração Pública na vigência do Concurso C-153 foi amplamente comprovado nos autos da Ação Civil Pública nº 0001143-54.2012.8.14.0061, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí.

Sustentam que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 766.304 do Rio Grande do Sul acerca da possibilidade de se propor ação objetivando nomeação após esgotado o prazo de validade do concurso público, ressaltando que a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal se manifestou no sentido de que o encerramento da validade do certame corresponde, na verdade, ao marco inicial para se pleitear a nomeação dos candidatos aprovados, observada a prescrição quinquenal.

Com base nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para que seja julgada totalmente procedente a Ação Civil Pública.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões a ambos os recursos (ID 2222530 e ID 3575949).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento dos recursos (ID 3734821).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtua

VOTO

Conheço do recurso de Apelação de Manoel Jurandir dos Santos, representado pela patrona Carolina Rodrigues Alves (OAB/PA nº 23.620), bem como do recurso de Apelação de Gilvana Abreu da Silva Salame, Luis Augusto Moraes da Silva, Laura Maria Carvalho Cals Marques, Ciria Regina Paz de Souza e Maria de Nazaré Silva Sousa, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, visto que todos são candidatos aprovados no Concurso Público C-153 SESPA/SEAD (ID 2222513 - Pág. 11, ID 2222513 - Pág. 18, ID 2222514 - Pág. 21 e ID 2222522) e figuram como terceiros prejudicados pela improcedência da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que atinge o direito à nomeação do qual se afirmam titulares, na forma do art. 996 do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

Registre-se, por oportuno, que ambos os recursos são tempestivos (ID 2222527 e ID 2821538) e preenchem os demais requisitos processuais.

Apesar de ter reconhecido a existência de Repercussão Geral no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 766.304 (Tema 683), o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não deliberou em definitivo sobre o prazo limite para o candidato aprovado em concurso público pleitear, judicialmente, a sua nomeação.

Deste modo, no caso em exame, deve ser observada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação analógica do prazo prescricional quinquenal do art. 21 da Lei Federal nº 4.717/1965 à Ação Civil Pública:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. REAJUSTE DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

PRECEDENTES DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, adotando prazo prescricional vintenário, julgou parcialmente procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada, em 03/02/2006, pela Associação agravante, na qual postula a condenação da parte agravada, concessionária de energia elétrica, ao ressarcimento dos danos decorrentes da indevida majoração, em 20%, das tarifas de energia elétrica, implementada pelas Portarias DNAEE 38/86 e 45/86, durante o Plano Cruzado, entre março e novembro de 1986. Na decisão ora agravada foi dado parcial provimento ao Recurso Especial, interposto pela parte ora agravada, para o fim de reconhecer a prescrição quinquenal do direito de ação.

III.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que "a Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microssistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65"
(STJ, REsp 1.070.896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/08/2010). (...)

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1321564/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

Uma vez que o Concurso Público C-153 teve sua validade prorrogada até 22/04/2014 (ID 2222396 - Pág. 6), o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento de Ação Civil Pública somente findaria após 22/04/2019.

Assim, considerando que a presente ação foi proposta em 30/04/2014 (ID 2222382 - Pág. 2), subsiste a possibilidade de nomeação dos aprovados no referido certame, o que evidencia o interesse de agir dos apelantes (art. 17 do CPC
[2]
).

Após a análise dos autos, verifico que o Concurso Público C-153 destinava-se à formação de cadastro de reserva para provimento de cargos de nível superior, médio e fundamental da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), de modo que o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados somente se configuraria nas hipóteses estabelecidas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O
surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de
preterição
arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

Segundo o narrado pelo Ministério Público em sua exordial, o edital de abertura do certame foi publicado em 27/10/2009 (ID 2222387 - Pág. 11) e o resultado final foi homologado em 22/04/2010 (ID 2222391 - Pág. 1), sendo que em 10/10/2012 o Estado do Pará assinou Termo de Ajuste de Conduta se comprometendo a substituir todos os
servidores temporários
em situação irregular pelos candidatos aprovados no Concurso Público C-153 (ID 2222414 - Pág. 1).

Após a última convocação dos aprovados no certame, realizada pelo Estado do Pará em 17/04/2014, o
parquet
identificou que ainda havia vagas a serem preenchidas e que existiriam grandes quantidades de trabalhadores contratados pelas Organizações Sociais (
terceirizados
) ocupando cargos nas atividades-fim da SESPA, o que configuraria preterição aos candidatos aprovados.

Nesse tocante, importa destacar que a participação de instituições privadas (Organizações Sociais) no Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, decorre de expressa autorização constitucional (art. 199, § 1º, da Constituição Federal
[3]
).

Ademais, conforme consignado pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.923, os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, admitidos por seleção de pessoal e com remuneração definida nos contratos de trabalho, não sendo a eles aplicáveis as exigências do art. 37, incisos II e X, da Constituição Federal
[4]
.

Desta feita, a existência de vagas efetivas para os cargos ofertados no Concurso Público C-153, bem como de empregados contratados por Organizações Sociais (terceirizados) atuando em funções semelhantes às dos referidos cargos,
não implica
em preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública a ensejar o direito dos candidatos aprovados à nomeação, consoante os entendimentos adotados pelo STF no RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral) e na ADI nº 1.923.

Ressalta-se que a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos do processo nº 0001143-54.2012.8.14.0061, já havia se manifestado pela inexistência do direito à nomeação dos aprovados no Concurso Público C-153:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONCURSOS PÚBLICOS C-131 E C-153(CADASTRO DE RESERVA) SEAD-SESPA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO À EXONERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NOS CONCURSOS. DIREITO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO APENAS QUANTO AOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME C-131, DIANTE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE NO DECORRER DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS EM CADASTRO DE RESERVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO VAGO. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO COLETIVA QUE POSSUI DISCIPLINA ESPECÍFICA PARA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO DA DEFENSORIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS.

1. A Defensoria Pública ajuizou ação civil pública para

que o Estado do Pará seja compelido a promover a nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público C 131, para provimento de cargos de nível superior, médio e fundamental da Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPA e no Concurso C-153, para criação de cadastro de reserva para provimentos de cargos de nível superior, médio e fundamental também da SESPA, suscitando a ocorrência de preterição.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, consignando que em relação ao Concurso C-131 não caberia nenhuma pretensão diante da expiração do prazo de validade do Certame. Em relação ao Concurso C-153, determinou que o Estado proceda com o distrato dos funcionários contratados precariamente através do SIAFEN para os cargos de fisioterapeuta, agente administrativo, serviço de radiologia, técnico de patologia clínica, nutricionista, agente de portaria, serviço farmacêutico bioquímico, fonoaudiologia, enfermeiros e médicos até o dia 22/04/2014, data da expiração da validade do concurso, e promova ao chamamento dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do Concurso C-153 para os cargos mencionados, tornando legítima a contratação no período apenas se os candidatos aprovados para os referidos cargos já tiverem sido todos nomeados e ainda assim restarem vagas emergenciais.

3. Apelação do Estado do Pará. Preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública. A legitimidade da Defensoria Pública para propor Ação Civil Pública não está condicionada a comprovação prévia da hipossuficiência dos possíveis beneficiados pela prestação jurisdicional. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Pretensão à improcedência total da ação. Alegação de inexistência de preterição. Parcialmente acolhida.

5. Os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação, SALVO quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. RE 837.311 (Tema 784).

6. A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

7. Para o reconhecimento da preterição é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado a título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo.

8. A relação de servidores temporários lotados no Hospital Regional de Tucuruí (fls. 38/47 e fls.222/233), bem como, os ofícios expedidos pelo Diretor Geral do Hospital suscitando necessidade de mais servidores(fls.160/161), cópia da Escala de carga horária(fls.190/191), documentos relativos à contratação de temporários(fls.201/205) e demais documentos de fls.488/685, não demonstram a existência de cargo de provimento efetivo vago. Reconhecer direito líquido e certo à nomeação pela simples razão de existirem servidores temporários, poderia obrigar o Estado a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo, sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

9. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida, para excluir a determinação de nomeação dos candidatos aprovados no cadastro do Concurso C-153 pelo Ente Público, afastando-se, por conseguinte, a determinação de distrato dos servidores temporários por ocasião dessas nomeações.

10. Apelação da Defensoria Pública. O encerramento da validade do certame corresponde ao marco inicial para se pleitear nomeação dos

candidatos aprovados. Inocorrência de perda do interesse de agir quanto ao Concurso C-131. Necessidade de reforma da sentença nesse aspecto.

11. O Concurso Público C-131 foi instaurado para o provimento de diversos cargos de nível superior, nível médio e nível fundamental no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará-SESPA e uma vez que seu prazo de validade expirou em junho de 2012, no decorrer da ação, os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, possuem direito subjetivo à nomeação. Recurso Extraordinário nº 598.099, Repercussão Geral (tema 161).

12. Pretensão à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas nos Concursos C-131 e C-153 em quantidade igual a de servidores contratados temporariamente, com o distrato dos contratos temporários. Não acolhida. Ausência de comprovação da preterição, diante não comprovação da existência de cargo efetivo vago.

13. Pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais Coletivos em R$ 2.000.000,00(dois milhões de reais). Não acolhido. Arbitrariedade da Administração não comprovada.

14. Pretensão à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Afastada. Em se tratando de ação civil pública há regramento especial para o pagamento de honorários advocatícios. Esse regime prevê o pagamento da verba honorária apenas na hipótese de litigância de má-fé. Ademais, o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio, restando indevida a condenação pleiteada.

15. Apelação da Defensoria Pública conhecida e parcialmente provida, para reconhecer o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas do Concurso Público C-131, determinando que a Administração proceda com suas nomeações, caso não tenham sido efetivadas, promovendo o distrato de servidores temporários que estejam ocupando essas vagas no prazo de 90 dias a contar da ciência da decisão.

16. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada pelos mesmos fundamentos.

17. À unanimidade.

(2018.04834724-06, 198.580, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-26, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

Assim, não tendo sido demonstrada de forma cabal a ocorrência de preterição, a exsurgir o direito à nomeação dos aprovados no Concurso Público C-153, não merecem ser acolhidos os apelos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

[2]
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

[3]
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

[4]
“16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal”. (ADI 1923, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254

DIVULG 16-12-2015

PUBLIC 17-12-2015)

Belém, 28/09/2021